Tribunal: STM
Processo: 7001226-64.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001226-64.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: THEO ALVES DE MELO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA acolhia os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto
vencido de sua lavra, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000584-91.2019.7.00.0000, pelo qual negou provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, mantendo a Decisão da MM. Juíza Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000480-06.2018.7.01.0001/RJ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001226-64.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: THEO ALVES DE MELO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DE
MILITAR. ADVENTO DA LEI Nº 13.774/2018 (ALTERAÇÃO LOJM). CHAMAMENTO
DO FEITO À ORDEM. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU.
INCOMPETÊNCIA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EMBARGOS REJEITADOS.
Não há incoerência em preservar a competência do Conselho Julgador para
prosseguir no julgamento de acusado civil que, ao tempo do crime, ostentava
a condição de militar e o tenha praticado em uma das circunstâncias do inciso
II do art. 9º do CPM, por estar em plena consonância com o art. 27, inciso II,
da Lei nº 8.457/1992. A modificação pretendida para estabelecer a
competência monocrática do juiz togado, no presente processo, não se
adequa ao previsto no art. 30, inciso I-B, da LOJM, consagrado pela Lei nº
13.774/2018.
Embargos Rejeitados.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: THEO ALVES DE MELO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos, opostos pela Defensoria Pública da União, em assistência ao ex-Sd
THEO ALVES DE MELO, contra o Acórdão proferido por esta Corte, em 10 de setembro de
2019, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000584-91.2019.7.00.0000.

O Ministério Público Militar (MPM), em 19 de setembro de 2017, denunciou o ora Embargante
pela prática do delito previsto no art. 290, caput, c/c o art. 9º, inciso I, primeira parte, ambos
do Código Penal Militar (CPM), por ter, de forma dolosa, livre e consciente, portado
substância entorpecente, próximo à piscina do 1º Batalhão de Engenharia de Combate,
Organização do Exército Brasileiro, sediada no Rio de Janeiro (APM nº 7000480-
06.2018.7.01.0001, evento 1, DENÚNCIA1).

Em virtude do advento da Lei nº 13.774/2018, e do licenciamento do acusado, a Magistrada
Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, em 18 de março de 2019, chamou o feito à ordem e
decidiu pelo seu prosseguimento de forma monocrática, ratificando decisão do Conselho
Permanente de Justiça, na Sessão realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, conforme Ata
constante do evento 70, da APM 7000480-06.2018.7.01.0001 (RSE nº 7000584-
91.2019.7.00.0000, evento 1, 1-DESP).

O Ministério Público Militar insurgiu-se contra essa Decisão, por meio de Recurso em Sentido
Estrito, em 25 de abril de 2019. Em suas razões, pugnou pela a anulação da decisão que
suprimiu a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o ex-militar, que
passou à condição de civil depois do recebimento da denúncia (RSE 7000584-
91.2019.7.00.0000, Evento 1, 7-RAZRECUR).

Em 10 de setembro de 2019, este Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para cassar a decisão recorrida e fixar a
competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito (RSE
7000584-91.2019.7.00.0000, Evento 30, 1-ACOR).

Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos, com intuito de
prevalecer o entendimento do voto vencido da lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito para manter a Decisão da MMa. Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal nº
7000480-06.2018.7.01.0001 (Evento 1, 1-EMBINFNUL).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar (PGJM), em 29 de outubro de 2019 (Evento 5, 1-DESP).

Em contrarrazões, a PGJM, por seu Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior,
manifestou-se pela rejeição dos presentes Embargos, para manter in totum o v. Acórdão
vergastado (Evento 9, 1-CONTRAZ).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4
VOTO

Superado o juízo de prelibação, o qual foi por mim exercido por meio do Despacho constante
do evento 5, passo à análise dos presentes Embargos Infringentes.

A Defensoria Pública da União busca, em seu arrazoado, fazer prevalecer o entendimento do
voto vencido do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, para manter a Decisão da Juíza Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que chamou o feito à ordem e decidiu atuar de
forma monocrática.

Não há como compactuar com o entendimento defensivo.

A competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civil que incorre em
crime militar é um desejo antigo da sociedade brasileira, que veio a se consagrar com a
promulgação da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.

A mens legis é afastar a submissão de civis da competência do escabinato, tendo em vista
não estar esse segmento social sujeito aos preceitos da hierarquia e da disciplina, além de
garantir-lhes um julgamento equivalente ao que fariam jus se estivessem respondendo pelo
mesmo delito na Justiça comum.

Não é demais enfatizar que nenhum óbice deve ser imposto ao julgamento de civis pela
Justiça Militar da União, haja vista esse ramo do Poder Judiciário julgar os crimes militares
definidos em lei, praticados por civis ou por militares e não apenas os militares infratores,
conforme autoriza o preceito maior contido no art. 124 da Constituição Federal.

A inovação do Direito Penal brasileiro, surgida principalmente com a adesão do Brasil aos
Tratados e Convenções Internacionais sobre direitos humanos, os quais foram elevados à
categoria de Emendas Constitucionais, se cumpridos os requisitos do art. 5º, § 3º (Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004), possibilitou a discussão acerca da
legalidade do foro castrense para o julgamento de civis que viessem a cometer os crimes
militares definidos em lei. Pacificada a discussão quanto ao juízo natural, surgiram, no
âmbito da Justiça Militar da União, os questionamentos em relação à legalidade dos
Conselhos de Justiça para julgar os civis acusados de crimes previstos no Código Penal
Militar, tendo em vista não estarem esses agentes sujeitos aos preceitos da hierarquia e da
disciplina.

A solução foi dada pela lei nº 13.774, de 19 de dezembro 2018, que reservou ao juiz togado,
revestido das garantias constitucionais previstas no art. 95, incisos I, II e III (vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos), a competência para o julgamento de
civis, a qual se estende, ainda, ao agente militar que eventualmente tenha concorrido para o
crime, conforme se verifica da redação contida no art. 30, inciso I-B, da norma citada, in
verbis:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...).
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º
do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo;

Da observância da norma transcrita, emerge a cristalina intenção do legislador de reservar à

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4
competência do Juiz togado tão somente os crimes militares ocorridos nas circunstâncias dos
incisos I e III do art. 9º do CPM, justamente os que possibilitam o enquadramento de civis
como sujeitos passivos da relação processual penal militar. A razão lógica de não ter o
legislador inserido na redação do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992 as circunstâncias
do inciso II do art. 9º do CPM foi justamente por saber que tais crimes são praticados apenas
por agentes militares, sobre os quais permanece a competência dos Conselhos de Justiça
para apreciá-los, visto que eram militares por ocasião da ocorrência do fato. Assim, vale a
transcrição parcial do art. 9º do CPM em comento:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na
lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996).
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996).
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de
atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da
Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou
manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância,
garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária,
quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a
determinação legal superior.

Conforme emerge da Lei de Organização da Justiça Militar, a competência se consolida no
momento da prática do delito, pois, se o legislador pretendesse modificar a competência do
Conselho Julgador para o Juiz singular haveria, propositadamente, inserido a hipótese do
inciso II do art. 9º do CPM na redação do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992, haja vista
a inafastável possibilidade de o agente militar perder essa condição no curso da ação penal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4

Como se verifica nos presentes autos, o ora Embargante, quando praticou, em tese, o crime
previsto no art. 290 do CPM, ostentava a condição de militar da ativa e atentara contra a
incolumidade pública, encontrando sua conduta adequação à alínea "e" do inciso II do art. 9º
do mencionado Código Substantivo Castrense. Assim, se ao tempo do fato ostentava a
condição de militar, a competência para o processamento e o julgamento do feito sempre foi
e será do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, conforme preceitua o art. 27,
inciso II, da Lei nº 8.457/1992, in verbis:

Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam
oficiais, nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo.

Portanto, trata-se de julgamento de um ex-militar, que, ao tempo do crime, estava sujeito e
ciente da obrigatoriedade de se observar os preceitos da hierarquia e da disciplina, dos quais
não pode se afastar mesmo na atual condição de civil, pois ainda subsistem os reflexos
decorrentes da vida militar.

Esse entendimento converge com a teoria da atividade, preconizada no art. 5º do CPM, in
verbis:

Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o do resultado.

Por essa razão, é importante ressaltar a prevalência do princípio tempus regit actum, pois a
garantia de ser o acusado civil julgado por um juiz togado, legalmente revestido das
prerrogativas constitucionais, está plenamente assegurada pela nova lei, desde que ele
ostente tal condição no momento em que venha praticar qualquer um dos crimes militares
impróprios, previstos na legislação penal castrense, isto é, os contidos nos incisos I e III do
art. 9º, conforme prescreve o mencionado inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992. No caso
dos autos, ainda com base na teoria da atividade, o Apelante ostentava, à época da
consumação do crime, a condição de militar da ativa, razão pela qual deverá responder
perante o Conselho Permanente de Justiça.

Esse também é o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. José Garcia de
Freitas Junior ao contra-arrazoar os presentes Embargos. Cito:

"No presente caso, o réu não é simplesmente um civil, que nunca se
submeteu ao regime de hierarquia e disciplina e, sim, um ex-militar, acusado
do cometimento de um crime, enquanto ostentava o status de militar.
A respeito do assunto em tela, a c. Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar editou, em 12 de fevereiro de 2019, o seguinte
Enunciado nº 19, verbis:

'Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da
Justiça Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos
termos do art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a
redação dada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018) deve ser
considerada a condição do agente (civil ou militar), no momento do fato, não
alterando esta competência a posterior modificação de tal condição.'

Dessa forma, não nos parece que o julgamento monocrático, por Juiz Togado,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7d85ea4
dos casos em que o réu ostentava, ao tempo do crime, a qualidade de militar,
esteja em consonância com a finalidade do artigo 30, I-B, da Lei 8.457/92.".
(Evento 9, 1-CONTRAZ.)

Deve ser mencionada, ainda, a tendência contida na LOJM de preservar o juízo natural diante
da superveniência de circunstâncias potencialmente capazes de modificar a competência.
Ressalvadas as situações da fixação da competência constitucional e de observância à
hierarquia, o art. 23, § 3º, da norma citada, assim explicita:

Art. 23. Os juízes militares que integrarem os Conselhos Especiais serão de
posto superior ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade.
(...)
§ 3º Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o
mesmo conselho, ainda que excluído do processo o oficial. (Sem grifos
no original.)

Assim, não há incoerência em preservar a competência do Conselho Julgador para prosseguir
no julgamento de acusado civil que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar e o
tenha praticado em uma das circunstâncias do inciso II do art. 9º do CPM, por estar em plena
consonância com o art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992. A modificação pretendida para
estabelecer a competência monocrática do juiz togado, no presente processo, não se adequa
ao previsto no art. 30, inciso I-B, da LOJM.

É importante frisar a natureza absoluta das regras de competência fixadas pela Lei de
Organização da Justiça Militar da União, as quais não devem ser modificadas a critério dos
operadores do Direito, como o fez o douto Magistrado prolator da Decisão guerreada. Ao
afastar a competência do Órgão Colegiado para prosseguir no julgamento da APM nº
7000480-06.2018.7.01.0001, a Decisão recorrida invocou erroneamente o fundamento
contido no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, o qual não prevê a modificação da
competência para o juiz togado em razão da superveniente perda da condição de militar do
acusado, além de ir de encontro à competência prevista no art. 27, inciso II, da norma citada.

Cumpre destacar que esta Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), firmou a tese de serem os Conselhos de Justiça os
órgãos competentes para o julgamento de civis que tenham praticado crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas, cujo Acórdão foi publicado no DJe de 5 de
setembro de 2019;

Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes, para manter na íntegra o
Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/05/2020 19:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d6b2ddfa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001226-64.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: THEO ALVES DE MELO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, abri a divergência, considerando que ainda não houve trânsito em julgado
do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000).
2. Os presentes Embargos, opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd THEO ALVES DE MELO,
visam à reforma do Acórdão proferido por esta Corte, em 10 de setembro de 2019, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000584-91.2019.7.00.0000, a fim de que prevaleça o voto vencido de minha lavra, pelo
qual neguei provimento ao Recurso em Sentido Estrito para manter a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª CJM. Naquela assentada, votei nos seguintes termos:
"(...) votei vencido negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo a Decisão da MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000480-
06.2018.7.01.0001/RJ, adotando a mesma tese assentada no voto-vista proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, em que, com base no precedente
da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da
União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art.
428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar
e julgar ações penais militares (inciso II do art.9º do CPM), bem como a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com
civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de1992), não
serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou
o civil passar à condição de militar.". (Evento 27 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000584-
91.2019.7.00.0000).
3. É bem verdade que, como assinalou o eminente Ministro-Relator, esta Corte, em 22 de agosto de 2019, nos
autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), firmou a tese de serem os Conselhos de Justiça os
órgãos competentes para o julgamento de civis que tenham praticado crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas.
4. Porém, como o feito ainda se encontra na fase instrutória, compete ao Juiz-Federal da Justiça Militar apreciar
e julgar a matéria, singularmente, em observância às disposições legais vigentes, pelo simples fato de que o
envolvido passou à condição de civil. Ou seja, é o caso de se admitir o deslocamento da competência do órgão
colegiado para o juiz togado.
5. É importante destacar que o Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000)
ainda está sujeito ao processamento do Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, cujo
deslinde, caso se obtenha êxito perante a Suprema Corte, poderá inclusive gerar a suspensão de todos os
processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV
e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, in verbis:
Código de Processo Civil

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 26/05/2020 19:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d6b2ddfa
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977,
incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso
extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em
curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for
interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no
incidente . (Grifo nosso).
Por essas razões, seguindo a orientação contida no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), votei
acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
ora embargado, fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, proferido nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000584-91.2019.7.00.0000, pelo qual neguei provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo a Decisão da MM. Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000480-06.2018.7.01.0001/RJ.
Brasília, 14 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar